Tribunal: TJBA
Processo: 8003297-95.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003297-95.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIETE SALES FELIX

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO DE SOUZA REIS, LUAN MELO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA contra sentença da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA que anulou auto de infração de trânsito, confirmou liminar, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, em ação ajuizada por Luciete Sales Felix.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no auto de infração de trânsito; (ii) estabelecer se a presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada; (iii) determinar se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre a legalidade do ato administrativo; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum arbitrado; (v) apurar se a competência deveria ser dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre a placa registrada no auto de infração e a efetivamente pertencente ao veículo da autora caracteriza vício material, suficiente para a nulidade da autuação, conforme exige o art. 280, III, do CTB.

4.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa e pode ser afastada diante de prova inequívoca de irregularidade.

5.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, sem adentrar no mérito de conveniência ou oportunidade, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

6.

A manutenção de multa indevida no prontuário da autora, que obstaculiza o licenciamento do veículo e a submete a constrangimentos desnecessários, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua tranquilidade, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, devendo ser mantido em razão da vedação à reformatio in pejus.

8.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública somente é absoluta quando instalados na comarca, o que não ocorre em Jaguaquara/BA, razão pela qual é legítima a tramitação do feito perante o juízo comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência na identificação da placa do veículo enseja nulidade do auto de infração por vício material.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova em contrário.

3.

O Poder Judiciário exerce controle sobre a legalidade dos atos administrativos, sem interferir em seu mérito.

4.

A manutenção de multa indevida que impede o licenciamento do veículo e causa constrangimentos desnecessários configura dano moral que supera o mero aborrecimento.

5.

A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública depende da efetiva instalação da unidade na comarca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 280, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e §4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8022335-61.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Seções Cíveis Reunidas, j. 14.04.2016, pub. 15.02.2021; TJ-GO, AC nº 5052767-12.2023.8.09.0158, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 9ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003297-95.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e como apelada LUCIETE SALES FELIX.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora